Tribunal: TJES
Processo: 0018479-14.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS.
RÉU REINCIDENTE.

R
EGIME INICIAL
SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO.

1.
A
m
aterialidade e
a
autoria encontram-se demonstradas pel
o Termo Circunstanciado nº 80/2020,
pelo
Boletim Unificado nº 42040459, pelo
Auto de Apreensão,
pel
os
depoimentos prestados pelos condutores do flagrante, além da própria c
onfissão do
recorrente nas searas policial e judicial.

2.
A
s
regras contidas no art. 33,
§§2º e 3º,
“c”
,
do Código Penal,
condicionam o regime inicial de cumprimento de pena à
quantidade d
a sanção arbitrada, à condição do condenado (se reincidente ou não) e à análise das
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
A interpretação que se dá à alínea
“c”
da norma em comento é de que o condenado
reincidente não poderá iniciar o cumprimento da pena
em
regime aberto, ainda que
a reprimenda
seja inferior a 04 (quatro) anos.

3.
P
or
se
r

r
eincidente,
o apelante
não preenche o requisito
previsto no
art. 44, II,
do Código Penal,
para fins de substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

4
.
O
p
edido

de
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção d
a multa e d
as custas, deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

5
.

R
ecurso conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018479-14.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR HUGO TOSTA VENTURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS.
RÉU REINCIDENTE.

R
EGIME INICIAL
SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO.

1.
A
m
aterialidade e
a
autoria encontram-se demonstradas pel
o Termo Circunstanciado nº 80/2020,
pelo
Boletim Unificado nº 42040459, pelo
Auto de Apreensão,
pel
os
depoimentos prestados pelos condutores do flagrante, além da própria c
onfissão do
recorrente nas searas policial e judicial.

2.
A
s
regras contidas no art. 33,
§§2º e 3º,
“c”
,
do Código Penal,
condicionam o regime inicial de cumprimento de pena à
quantidade d
a sanção arbitrada, à condição do condenado (se reincidente ou não) e à análise das
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
A interpretação que se dá à alínea
“c”
da norma em comento é a de que o condenado
reincidente não poderá iniciar o cumprimento da pena
em
regime aberto, ainda que
a reprimenda
seja inferior a 04 (quatro) anos.

3.
P
or
se
r

r
eincidente,
o apelante
não preenche o requisito
previsto no
art. 44, II,
do Código Penal,
para fins de substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

4
.
O
p
edido

de
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de isenção d
a multa e d
as custas, deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

5
.

R
ecurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
18479
-
14
.2020.8.08.00
11

APELANTE:
VICTOR HUGO TOSTA VENTURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por
JOÃO VICENTE GOMES
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da
r.
sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 22/23-v)
, que,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
conden
ar
o
réu

nas iras do art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro,
à pena de 0
6
(
seis)
m
eses
de detenção, a ser cumprida em regime
inicial semiaberto (
por ser reincidente
), além do
pagamento de 10 dias (dez) dias-multa e proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da
sanção
privativa de liberdade.

Em suas razões
(f
ls.
3
7-
v
/
40)
, a defesa
requer

a absolvição do acusado, por ausência de provas seguras e idôneas
aptas a ensejar a condenação.
Em caráter subsidiário, busca: I)
a
aplicação de regime aberto para o cumprimento de pena; II) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal; III)
a isenção da pena de multa e das custas, diante da precariedade da situação financeira do recorrente, tanto que assistido por defensor dativo nomeado pelo juízo. Pugna, por fim, pela fixação de honorários advocatícios e expedição de certidão de atuação.

Contra-argumentos
a
presentados pelo desprover do recurso
(fls. 42-v/43-v)
, sendo neste mesmo sentido o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID
10244904
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Primeiramente, narra a denúncia que

no dia
04
/
04
/2020
,
o apelante foi flagrado conduzi
ndo veículo automotor com sinal identificador adulterado e participando de exibição e demonstração de perícia em manobra em via pública, não autorizada pela autoridade competente, gerando risco à incolumidade pública
ou
privada, estando ainda sem a habilitação.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva, para condenar o réu pela prática do delito previsto no
art. 30
8

e,
de
outro lado, absolvê-lo da imputação do art. 311, ambos do
Código de Trânsito Brasileiro.

Pois bem.

Em que pese os argumentos apresentados pela defesa, a
m
aterialidade e
a
autoria
encontram-se demonstradas pel
o Termo Circunstanciado nº 80/2020,
pelo
Boletim Unificado nº 42040459, pelo
Auto de Apreensão,
pel
os
depoimentos prestados pelos condutores do flagrante, além da própria c
onfissão do
recorrente nas searas policial e judicial.

Interrogado
perante a autoridade policial, o acusado
respondeu:
“(...
)
QUE questionado se deseja esclarecer os fatos descritos na ocorrência policial e que motivaram a sua condução a este plantão policial, respondeu que sim; QUE perguntado se estava conduzindo a moto CG TITAN, cor azul, placa MTI 8210; QUE perguntado se a referida moto lhe pertence, respondeu qu
e sim
; QUE havia acabado de sair do serviço e estava indo para a casa do cunhado; QUE perguntado se é habilitado, respondeu que não;
QUE perguntado se estava empinando a motocicleta, respondeu que sim
; QUE quando os policiais deram ordem de parada o interrogado parou imediatamente; QUE perguntado se já comprou a motocicleta com a placa artesanal, respondeu que não; QUE a placa quebrou há cerca de 15 dias; QUE o interrogado procurou um despachante, mas foi informado de que não estava sendo realizado serviço de emplacamento por causa do ‘Corona vírus’, então o interrogado teve que improvisar
(...).”

E em juízo, confirmou “(...) que os fatos realmente aconteceram; que estavam em um grupo e amigos acelerando rindo e brincando uns com os outros; que a polícia passou pelo local e voltou na direção do interrogando; que dada a ordem de parada, obedeceu; que a placa da moto tinha quebrado então colocou de adesivo a parte que quebrou; que tem 25 anos; que trabalha em uma borracharia; que é juntado e possui três filhos; que terminou os estudos; que tem outro processo criminal por Maria da Penha, mas já pagou. (...).”
(mídia anexa)

Comprovadas
, portanto,
a

materialidade e
a
autoria,
não há qu
e se falar em absolvição
por ausência de provas.

Em prosseguimento, a defesa requer a fixação de
regime aberto
para o cumprimento de pena. Nesse ponto,
as
regras contidas no art. 33,
§§2º e 3º,
“c”
,
do Código Penal,
condicionam o regime inicial de cumprimento de pena à
quantidade d
a sanção arbitrada, à condição do condenado (se reincidente ou não) e à análise das
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

A interpretação que se dá à alínea “c” da norma em comento é a de que o condenado
reincidente não poderá iniciar o cumprimento da pena
em
regime aberto, ainda que
a reprimenda
seja inferior a 04 (quatro) anos.

Quanto ao pedido de
substituição da
sanção
privativa de liberdade por
outra
restritiva de direitos
, com menos sorte
o recorrente.

Da mesma forma, por
se
r

r
eincidente,
o apelante
não preenche o requisito
previsto no
art. 44, II,
do Código Penal,
para fins de substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Já em relação
ao p
edido

de
concessão de assistência judiciária gratuita e, consequentemente, de
isenção da
multa e da
s custas
, sabe-se que este deve ser
examinado
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Por fim,
destaco que
a
fixação
de

honorários

em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor do defensor dativo, no
valor
de R$
800
,00 (
Oitoce
ntos reais),
devendo ser expedida a certidão de atuação na forma pleiteada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)